Tribunal: STF
Processo: RE 96314
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-PROCESSUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO PROCESSADO E JULGADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO
DO PRAZO RECURSAL.
TENDO SIDO ENDERECADA PETIÇÃO AO EG. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ARGUINDO NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, E TENDO
SIDO O REQUERIMENTO PROCESSADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, HAVENDO
MESMO REFERENCIA EXPRESSA, NO DESPACHO DO MINISTRO- PRESIDENTE
DAQUELA CORTE, AO ARTIGO DO REGIMENTO INTERNO, QUE TRATA EXATAMENTE
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, HAVIA DE ESTAR TRANQUILO O ORA RECORRENTE
DE QUE O PRAZO RECURSAL FICAVA SUSPENSO ATÉ A DECISÃO DO SEU PEDIDO,
CERTO QUE FORA ELE CONSIDERADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVO, ASSIM, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, CONTANDO-SE
O PRAZO A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO DO DECIDIDO NA ALUDIDA
PETIÇÃO.